Tribunal: TJSP
Processo: 1036565-19.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros – Ainda que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros – Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 – Ausência de demonstração de que os juros cobrados eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Contrato que não prevê a cobrança de comissão de permanência – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1036565-19.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é apelante AMANDA RAFAELA ALVES MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1036565-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 27.586
Voto no 27.586
Apelação Cível no 1036565-19.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 7a Vara Cível
Apelante: Amanda Rafaela Alves Martins
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Roberta Luchiari Villela
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cédula de crédito bancário
A Medida Provisória no
2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no
artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória, com
taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal
Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros
Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos
do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 Ausência de
demonstração de que os juros cobrados eram flagrantemente
superiores aos praticados pela média do mercado Contrato
que não prevê a cobrança de comissão de permanência
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
decisão, cujo relatório se adota, que, em “ação de consignação em
pagamento c/c revisão de cláusulas contratuais”, proposta por AMANDA
RAFAELA ALVES MARTINS contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a concessão da justiça gratuita (fls. 264/278).
Recorre a autora. Aduz indevida a capitalização mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1036565-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 27.586
de juros. Alega a abusividade dos juros remuneratórios e da cumulação de
comissão de permanência com outros encargos (fls. 287/323).
Recurso recebido e contrariado (fls. 326/331).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor
se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”. Todavia, o simples fato de haver
contrato de adesão não implica a nulidade das cláusulas nele estabelecidas.
A Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000,
reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo
2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, dispõe que as
instituições financeiras estão autorizadas a praticar o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
"Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano".
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1036565-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 27.586
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
"A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'
(REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC)"
(EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27/11/2012, DJe 04/12/2012).
Na hipótese, o referido instrumento evidencia que a taxa
de juros anual (25,11%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,88%),
o que é suficiente para autorizar cobrança de juros capitalizados (fls. 163).
Mesmo que não se aplicasse a referida medida
provisória, a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de
juros capitalizados para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1036565-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 27.586
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação".
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada" (Apelação no 0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Quanto aos juros contratuais, não é possível considerá-
los abusivos sem a indicação e comprovação de que outras entidades
semelhantes praticavam na ocasião taxas bem inferiores. A abusividade só
pode ser declarada caso a taxa de juros destoe de modo substancial da
média do mercado.
Nesse sentido:
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos, assim entendidos aqueles que discrepem
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1036565-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 27.586
Na hipótese, a requerente não demonstrou que as taxas
praticadas pelo banco réu superam expressivamente as taxas praticadas
por outras instituições financeiras em contratos da mesma espécie.
Por fim, diante da ausência de previsão contratual
acerca da incidência de comissão de permanência, insubsistente a alegação
de cumulação abusiva com outros encargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer de
parte do recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida. Em virtude do
que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da autora, quanto
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15%
sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator